Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CONSTANTE OTTONI e ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou alegação de nulidade de execução por quantia certa ajuizada por MULTIGRAIN S/A. Os agravantes sustentaram a nulidade das intimações publicadas em nome de advogado constituído em 10/01/20210 e cuja procuração estava anexada apenas nos autos dos embargos à execução que tramitaram em apenso. Sustentaram que o advogado anterior não teria sido constituído especificamente para atuar nos presentes autos e, por isso, não seriam válidas as intimações a ele endereçadas e que os poderes decorrentes do mandato não se presumem, de sorte que um processo há muito arquivado não pode servir de referência para concluir que as partes continuam representadas pelo mesmo causídico. Teceram, ainda, considerações acerca da avaliação de dois imóveis penhorados e já arrematados nos autos. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reconhecer a nulidade dos atos processuais tomados nos autos principais a partir de 29/03/2021 (vinte e nove de março de dois mil e vinte e um), tendo em vista ter se direcionado intimações a quem não detinha poderes para recebê-las”. Inicialmente, os agravantes não comprovaram o preparo, razão porque pela qual foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio comprovação de recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID Preparo regular sob ID 31408591). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, cadastrem-se os novos advogados da parte executada, constantes da procuração de ID Num. 104874366. De outra parte, indefiro os pedidos de ID Num. 104874370, pois os devedores estão regularmente representados nestes autos, e foram validamente intimados dos atos processuais, por meio de seu advogado constituído nestes autos, via procuração de ID Num. 86725836, conforme determinação constante na decisão de ID Num. 87540538. Ressalta-se que a sobredita procuração foi outorgada pelos devedores ao advogado, Dr. Alexandre Augusto Vieira, OAB/MG 112054, para atuação no presente feito (Autos físicos no 2009.01.1.063051), sendo que não consta nos presentes autos comunicação válida de renúncia ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC, conforme decisão preclusa de ID Num. 99227193, razão pela qual, não há que se falar em nulidade dos atos. Vale mencionar que a procuração geral para o foro, em regra, tem validade até que seja expressamente revogada pelo outorgante ou renunciada pelo outorgado, o que não ocorreu nos autos até a juntada da nova procuração de ID Num. 104874366, em 03/10/2021. Assim, aguarde-se pela realização dos leilões judiciais de ID Num. 103299926. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação dos agravantes está fundamentada em dois argumentos: a) a procuração anteriormente outorgada ao Advogado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, OAB/MG 112.054 não teria o propósito específico de constitui-lo para a defesa nestes autos e; b) não se poderia presumir validade indeterminada a uma procuração outorgada há mais de 11 anos. A primeira vista, não se mostra patente o suposto vício e a ponto de demonstrar o plausibilidade do direito e a concessão da liminar monocraticamente. Conforme sobressai da decisão vergastada e de consulta aos dois processos (execução e embargos do devedor), os executados teriam constituído advogado, em nome de quem foram realizadas as intimações ora acoimadas de nulas. Mas em não havendo qualquer comunicação de revogação do mandato anterior dentro dos processos, tampouco de renúncia pelo patrono constituído, a plausibilidade de sucesso recursal, assentada nas premissas apresentadas não se mostraria presente. Todo o aprofundamento da questão, tanto sob o aspecto fático, como jurídico, deve ser relegado ao julgamento do mérito, quando será possível melhor aquilatar o direito aplicado e a proteção judicial perseguida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator